Tribunal: TJBA
Processo: 8004876-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004876-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DUNAX LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
AMARILIS CERIZZE CERAZO VOGAS

AGRAVADO: BRASIL LOG TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO MEDIANTE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO POR VEÍCULOS. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA ANÁLISE DA SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DA GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IDONEIDADE DOS BENS OFERTADOS. INEXIGIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA, AINDA NÃO CITADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por DUNAX LUBRIFICANTES LTDA. contra decisão que indeferiu o pedido de substituição de caução em dinheiro por veículos, formulado nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com pedido de indenização por dano material, ajuizada em face de BRASIL LOG TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI. A decisão agravada manteve a exigência de caução em dinheiro como condição para a concessão de tutela provisória de urgência para sustar protesto de título, mesmo após requerimento da autora para substituí-la por veículos de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a substituição da caução em dinheiro já prestada por veículos de propriedade da parte autora, como garantia da tutela provisória deferida, à luz da legalidade, da idoneidade dos bens ofertados e da discricionariedade judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de caução como contracautela para concessão de tutela provisória integra o poder geral de cautela do magistrado e se submete ao seu juízo discricionário, nos termos do Tema Repetitivo nº 902 do STJ.

A substituição da caução em dinheiro por outros bens não é prevista legalmente como direito subjetivo da parte, devendo ser avaliada pelo magistrado quanto à suficiência e à adequação do bem ofertado.

Os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, a idoneidade dos veículos ofertados, notadamente quanto à inexistência de ônus, estado de conservação, valor de mercado e liquidez.

A ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida justifica sua manutenção, especialmente considerando que o juízo de origem já indeferira anteriormente pedido semelhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A substituição da caução em dinheiro por outro bem, como veículos, no contexto de tutela provisória, submete-se ao poder discricionário do magistrado, que deve avaliar a idoneidade da garantia ofertada.

A ausência de comprovação inequívoca da idoneidade dos bens inviabiliza a substituição da caução já prestada.

Não há ilegalidade na manutenção da caução em dinheiro quando ausente prova suficiente da adequação da nova garantia proposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, V; 300; 301; 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.365.366/SP (Tema 902), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.10.2014.

TJ-ES, AI nº 50015674520248080000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 30.05.2024.

TJ-PR, AI nº 0013247-27.2023.8.16.0000, Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto, j. 26.05.2023.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8004876-41.2023.8.05.0000, em que figura como agravante
DUNAX LUBRIFICANTES LTDA.
e, como agravada,
BRASIL LOG TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
mantendo a decisão agravada pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04